Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-95.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que fixou pena privativa de liberdade em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por 4 (quatro) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; (II) verificar a existência de provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos; (III) aferir a possibilidade de absolvição por culpa exclusiva da vítima; (IV) analisar a viabilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em fase posterior ao recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois, deduzido o período de suspensão do processo, não transcorreu prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal.
4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos. Restou demonstrado que o apelante, após a ingestão de bebida alcoólica, colidiu com veículo de tração animal que transitava pelo acostamento, violando o dever objetivo de cuidado.
5. O delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato e se consuma com a simples condução de veículo sob influência de álcool, independentemente da ocorrência de acidente ou lesão.
6. O pedido de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável, porquanto formulado em fase posterior ao recebimento da denúncia, em violação ao art. 28-A, § 14, do CPP, além de precluso por ausência de insurgência no momento oportuno. Ademais, o réu já havia celebrado suspensão condicional do processo, posteriormente revogada em razão de nova infração penal, circunstância que também impede a celebração do ANPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva deve considerar a suspensão do prazo prescricional decorrente da suspensão condicional do processo.
2. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas com a realização de teste de alcoolemia que revele concentração superior ao limite legal.
3. A culpa exclusiva da vítima não se caracteriza quando o agente, sob efeito de álcool, conduz veículo com faróis apagados e colide com veículo de tração animal que transita no acostamento.
4. O Acordo de Não Persecução Penal não pode ser concedido após o recebimento da denúncia nem quando já oferecida e revogada a suspensão condicional do processo por nova infração penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 69, 107, IV, e 109, V; CPP, art. 28-A, § 14; CTB, arts. 303, 306 e 293.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1996337, 0715402-76.2021.8.07.0001, Relator Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgamento: 08/05/2025, DJe: 17/05/2025; Acórdão 1991439, 0752618-03.2023.8.07.0001, Relatora Desa NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgamento: 23/04/2025, DJe: 05/05/2025.